Tribunal: TJPA
Processo: 0075617-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075617-59.2015.8.14.0006

APELANTE: MARCOS JUNIOR COSTA SILVA

APELADO: JOSE ALFREDO CORREIA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DO IPTU COMO INDÍCIO POSSESSÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Marcos Junior Costa Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, formulado em razão de suposto esbulho praticado por José Alfredo Correia dos Santos sobre lote localizado em área de ocupação informal no município de Ananindeua/PA. O autor alegou posse derivada de contrato particular de compra e venda e apresentou comprovantes de pagamento de IPTU. O réu interpôs recurso adesivo, pleiteando fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme pleito do apelado em recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor.

4.

O autor não apresenta prova inequívoca da posse mansa, pacífica e contínua do imóvel antes do suposto esbulho.

5.

O pagamento de IPTU, por si só, não configura exercício de posse, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A ausência de delimitação do imóvel e a inexistência de provas robustas da perda da posse inviabilizam a pretensão possessória.

7.

Em relação ao recurso adesivo, não se vislumbra hipótese de cabimento do arbitramento de honorários por equidade, haja vista que o valor da causa (R$ 15.000,00) representa benefício econômico mensurável, não sendo inestimável ou irrisório.

8.

A impugnação ao valor da causa não foi feita oportunamente em primeiro grau, o que enseja a preclusão e impede rediscussão da base de cálculo dos honorários apenas na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência da ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

2.

O pagamento de IPTU não é suficiente para comprovar posse apta a embasar pedido possessório.

3.

É incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é certo e representa benefício econômico mensurável.

4.

A ausência de impugnação ao valor da causa na primeira instância acarreta preclusão para sua rediscussão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 560, 561, 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.208 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1850512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. OG Fernandes; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1772169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; TJPA, ApCív nº 0800976-56.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.08.2024; TJ-SP, ApCív nº 1002785-23.2019.8.26.0366, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interposto Marcos Junior Costa Silva e por José Alfredo Correia dos Santos em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Irresignado, o apelante

José Alfredo Correia dos Santos interpôs o presente recurso de apelação cível (id. 29576492, págs. 1/7), alegando que a sentença hostilizada desconsiderou elementos robustos dos autos que comprovam de forma inequívoca a sua posse legítima sobre o imóvel litigioso, localizado na Rodovia do 40 Horas, Passagem Santana II, Lote 08, bairro 40 Horas, Ananindeua/PA.

Argumenta que adquiriu o bem mediante contrato particular de compra e venda celebrado em 15 de janeiro de 2015 com a Sra. Betânia Siqueira Lobato de Souza, que já exercia a posse sobre o lote, sendo que o próprio Apelante já realizava o pagamento de IPTU do imóvel desde o ano de 2009, por força de acordo verbal prévio.

Ressalta que, embora a aquisição formal do bem tenha se dado apenas em 2015, a posse já vinha sendo exercida anteriormente à compra, por meio de atos contínuos de construção e administração do imóvel, como a edificação de kitnets destinados à locação. Em meados de junho de 2014, segundo relata, teve ciência da invasão do terreno por dois indivíduos – o Apelado José Alfredo Correia dos Santos e outro – os quais teriam se apossado do imóvel com base na alegação de que este “estaria abandonado há mais de 15 anos”, o que, na visão do Apelante, não condiz com a realidade fática demonstrada nos autos.

Explica que foi instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência em 27/08/2015, no qual os invasores teriam confessado expressamente a ocupação irregular do imóvel. Aponta que a ocupação ilegítima foi reforçada por meio da apresentação de documento supostamente falso de propriedade, emitido pelo próprio Apelado, corretor de imóveis, o que teria agravado a situação de esbulho possessório e impedido o Apelante de prosseguir com as obras no imóvel.

Defende, portanto, que estão presentes todos os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, a saber: (i) o exercício prévio da posse; (ii) a ocorrência de esbulho possessório por terceiro; (iii) a data da agressão; e (iv) a perda da posse pelo possuidor. Destaca que a controvérsia não versa sobre direito de propriedade, mas unicamente sobre a posse legítima exercida por anos, e que foi abruptamente interrompida por ato de terceiros.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da presente apelação, a fim de que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a procedência do pedido de reintegração de posse formulado na exordial.

Jose Alfredo Correia dos Santos interpôs recurso adesivo (id. 29576496, págs. 1/15), pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios observando a equidade.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão constante no id. 29576497.

Recebi o feito em seu duplo efeito (id. 29627650).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação cível e não havendo preliminar arguida passo a análise do mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à pretensão de reintegração de posse formulada pelo Apelante, que alega ter sido esbulhado de imóvel situado no bairro 40 Horas, no município de Ananindeua/PA, supostamente adquirido mediante contrato particular de compra e venda, com anterior exercício de posse derivada da legítima proprietária.

Entretanto, a sentença recorrida, da lavra do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, firmou posicionamento no sentido da improcedência da ação possessória, com base na ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão reintegratória, tal como previstos no art. 561 do CPC/15

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido, em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda, ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois "o possuidor é injustamente privado de sua posse" (RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146):

(...) o esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa.

Nessa linha de raciocínio, entende-se que o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente para que ocorra o esbulho, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem, antes possuído.

O art. 1.200 e 1.208 do CC, dispõem sobre o assunto e advertem:

Art. 1200 - É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária;

Art. 1208 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Já o art. 1.210 do CC estabelece o direito de o detentor da posse justa requerer a reintegração do bem. Vejamos:

"Art. 1.210 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado."

O art. 560 do CPC/2015, abaixo transcrito, também estabelece o direito do possuidor:

"Art. 560 - O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho."

Ocorre que, para a referida pretensão, necessário se faz a preenchimento dos seguintes requisitos, dispostos no art. 561 do CPC:

"Art. 561-Incumbe ao autor provar:

I- a sua posse;

II-a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III-a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração"

Sobre o conceito de posse, Flávio Tartuce leciona:

Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo; o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio.

[...]

De lege ferenda, a adoção da função social da posse consta expressamente do Projeto 699/2011, pelo qual o art. 1.196 passaria a ter a seguinte redação: “Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem poder fático de ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre determinado bem da vida, que se manifesta através do exercício ou possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real suscetível de posse”. Anotese que tal proposição segue sugestão do jurista e magistrado Joel Dias Figueira Jr. São suas palavras:

“Por tudo isso, perdeu-se o momento histórico de corrigir um importantíssimo dispositivo que vem causando confusão entre os jurisdicionados e, como decorrência de sua aplicação incorreta, inúmeras demandas. Ademais, o dispositivo mereceria um ajuste em face das teorias sociológicas, tendo-se em conta que foram elas, em sede possessória, que deram origem à função social da propriedade. Nesse sentido, vale registrar que foram as teorias sociológicas da posse, a partir do século XX, na Itália, com Silvio Perozzi; na França com Raymond Saleilles e, na Espanha, com Antonio Hernandez Gil, que não só colocaram por terra as célebres teorias objetiva e subjetiva de Ihering e Savigny, como também se tornaram responsáveis pelo novo conceito desses importantes institutos no mundo contemporâneo, notadamente a posse, como exteriorização da propriedade (sua verdadeira ‘função social’)”.

[...]

Ainda em sede doutrinária, a ideia de função social da posse consta de enunciado aprovado na V Jornada de Direito Civil, de 2011, com a seguinte redação:
“A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela” (Enunciado n. 492).
A título de exemplo, pode ser citado o contrato de gaveta, em que o possuidor tem um direito autônomo à propriedade, merecendo proteção pela utilidade positiva que dá à coisa

[...]

Voltando ao cerne do dispositivo legal, de fato, não há dúvidas de que a redação da proposta legislativa é muito melhor do que o atual art. 1.196, comprovando o afastamento em relação às duas correntes clássicas. Porém, sem prejuízo dessa proposta de alteração, pode-se afirmar que o princípio da função social da posse é implícito

ao CC/2002 pela valorização da posse-trabalho, constante dos seguintes dispositivos legais, que ainda serão devidamente aprofundados:

[...]

Assim, imperioso analisar se os requisitos para reintegração de posse estão devidamente preenchidos em favor do apelado.

Alternativamente, se a tese levantada pela parte requerida, ora apelada, diante dos documentos e provas produzidos, serve para afastar os referidos requisitos.

Do exame detido dos autos, o apelante sustenta que detinha a posse do Lote nº 08, na área conhecida como Passagem Santana II, e que essa posse foi turbada pelo o apelado. Para tanto, afirma que vinha realizando o pagamento do IPTU desde o ano de 2009, tendo posteriormente formalizado contrato de compra e venda com a suposta legítima possuidora do imóvel, em janeiro de 2015. Além disso, alega ter iniciado construção de “kitnets” no terreno em questão.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos revela um cenário de elevada precariedade quanto à identificação e individualização do imóvel objeto da lide. Conforme corretamente destacou o juízo sentenciante, não há nos autos elementos técnicos ou documentais que possibilitem a exata delimitação dos contornos físicos do lote supostamente invadido.

Nessa perspectiva, as próprias partes, em seas manifestações processuais, admitem que a área é marcada por ocupação informal, em que os moradores atribuem numerações aos lotes de forma autônoma, sem respaldo em regular parcelamento do solo ou cadastramento oficial perante os órgãos competentes. Além disso, o Apelante não apresentou prova inequívoca da detenção mansa, pacífica e contínua da posse antes do alegado esbulho, tampouco de sua perda.

Ressalte-se que a natureza da ação ajuizada é eminentemente possessória, e não petitória, conforme já delineado alhures. Portanto, discussões acerca da propriedade ou mesmo sobre o domínio do bem extrapolam os estreitos limites da presente demanda, sendo incabível o uso da ação de reintegração de posse para pleitear efeitos típicos de ações fundadas no direito real de propriedade. Nesse sentido é a dicção do art. 561 do CPC, que condiciona o acolhimento da pretensão possessória à demonstração de (i) posse anterior; (ii) ocorrência do esbulho; (iii) data da turbação ou esbulho; e (iv) perda da posse.

No presente feito, a ausência de prova segura da posse anterior, bem como da sua efetiva perda por ação do Apelado, compromete de forma insanável o direito invocado pelo Apelante. O juízo de origem foi preciso ao afirmar que “as ações possessórias têm caráter executivo lato sensu, não comportando discussões acerca do domínio do bem”, e que, embora o Apelante discorra sobre o vínculo contratual e sobre pretensa propriedade, “limitou-se a informar que se tratava do Lote nº 08, em uma área onde, inclusive, os moradores atribuem suas próprias numerações”, sem qualquer individualização mínima do imóvel que permita delimitar os contornos fáticos da ocupação alegada.

Portanto,
in casu
, observa-se que o autor não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, conforme se depreende dos autos processuais.

O apelante, ainda que tenha demonstrado suposta propriedade do imóvel, não se desincumbiu de comprovar os requisitos possessórios necessários para o deferimento da sua pretensão.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

2. Apelação cível interposta por Marcus Vinícius Moraes de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido do autor, diante da ausência de comprovação do esbulho possessório. O autor alegou ser o possuidor do imóvel denominado "Sítio Mariana" e que o réu teria destruído a cerca do imóvel, ampliando área de pastagem, o que configuraria esbulho. Requereu a reintegração da posse e reparação por danos morais. O réu, Carlos Rebelo dos Santos, contestou a ação e a sentença foi desfavorável ao autor.

3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) avaliar se a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

1. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. No presente caso, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse anterior e o esbulho alegado. Não foram apresentados documentos suficientes que indicassem a sua posse ou a data do suposto esbulho.

2. O requerido, por sua vez, demonstrou que exerce posse mansa e pacífica sobre a área há mais de ano e dia, sem que o autor tenha provado a perda da posse ou qualquer ação de esbulho recente. Embora o autor tenha mencionado sua propriedade sobre o imóvel, a comprovação da propriedade não substitui a prova da posse, que é o requisito essencial para a ação de reintegração de posse.

3. A jurisprudência confirma que, na ausência de prova da posse anterior e do esbulho, não há como acolher o pedido de reintegração. A sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida.

1. IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A ausência de prova de posse anterior e de esbulho justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000212067409001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 26.10.2021; TJ-MG, AC nº 10000210442729001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 30.09.2021; TJ-MA, AC nº 00112408520158100040, Rel. Des. Paulo Sérgio Velten Pereira, j. 14.05.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002344-72.2016.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO E SUA DATA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o autor, ora apelado, cumprindo o ônus que lhe competia, demonstrou a configuração dos requisitos possessórios, juntando documento que indica a posse direta ou indireta anterior, o esbulho ocorrido e sua data, nos termos do art. 561 do CPC c/c art. 373, inciso I do CPC.

2-Nesse contexto, tem-se que o autor da ação de reintegração de posse provou a sua condição de possuidor, que, nos termos do art. 1.196, do CC, é
"todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade"
.

3-Desta feita, como em regra compete à parte ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do NCPC, o que não foi observado nestes autos, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser integralmente mantida.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-78.2018.8.14.0097 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

Assevera-se que a jurisprudência pátria tem entendimento pela impossibilidade de considerar o IPTU como indício de prática
de
atos possessórios:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Pedido julgado improcedente. Manutenção. Autores que não comprovaram o exercício efetivo da posse sobre o terreno ocupado pelos réus, que nele iniciaram edificação ao menos há um ano antes do ajuizamento da ação possessória. Pretensão fundada estritamente na propriedade e no pagamento de IPTU, o que, por si só, não comprova o exercício da posse. Elementos de prova em sentido contrário. Fotografias que demonstram o estado de abandono do terreno. Constatação da ocupação que só ocorreu com o recebimento de notificação para a regularização da construção. Discussão sobre a propriedade que deve ser travada em ação autônoma adequada. Requisitos do art. 561 do CPC não cumpridos. - RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP - AC: 10027852320198260366 SP 1002785-23.2019.8.26.0366, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS PROBANDI DO AUTOR. IPTU. INOCORRÊNCIA DE EXCEPTIO DOMINII. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Para o reconhecimento da procedência do pedido de reintegração de posse, faz-se necessário que o autor comprove (i) a sua posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data do esbulho e (iv) a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2) A proteção possessória tem por objeto a posse em si mesma (jus possessionis), e não o direito de possuir (jus possidendi), visto que a ação visa resguardar quem já é possuidor e é turbado (manutenção na posse), esbulhado (reintegração de posse ou reintegratória) ou tem receio de o ser (interdito proibitório), e não o proprietário que teria o direito de ingressar no bem em razão de sua condição.

3) In casu, o autor sustentou ser possuidor do imóvel com base em sua propriedade, o que é veemente vedado pelo art. 1.210, § 2º do Código Civil, destarte, não se desincumbiu de, ao menos, comprovar sua posse anterior do bem em litígio, o que é fato constitutivo do direito do autor, e sua ausência constitui elemento suficiente a justificar a improcedência desta ação de reintegração de posse.

4) O contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana não é, necessariamente, o possuidor do bem, eis que o contribuinte poderá ser, outrossim, o proprietário ou o titular do domínio útil (art. 34 do CTN).

5) O Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em posse, não se toma conhecimento do domínio, salvo quando os vários contendores disputam a posse exclusivamente a título de domínio, isto é, quando o fato material da posse não é claro e cada um deles se diz dono, invocando títulos incompatíveis entre si.

6) Na hipótese, somente o autor invocou o domínio como motivação para reaver a suposta posse, o que inviabiliza o instituto da exceptio dominii para solucionar a presente demanda.

7) Recurso provido para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação de reintegração.

(TJ-ES - APL: 00895920520108080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018)

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, CONFORME DISPOSTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IPTU INSUFIICENTE COMO INDÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO DOCUMENTO REFERENTE AO IMPOSTO LANÇADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O IPTU COMO INDÍCIO DE POSSE – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA ATESTAR A POSSE DA APELANTE SOBRE A ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – FOTOS SEM DESCRIÇÃO DE METRAGEM – NÃO DESCRIÇÃO DA DATA DO ESBULHO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO AR.T 561 DO CPC – PRECEDENTES DESTA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO DE 1º GRAU, NA ÍNTEGRA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800976-56.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência e com os fatos comprovados, razão pela qual o recurso não deve ser provido.

RECURSO ADESIVO DO APELADO

De outra banda, José Alfredo Correia dos Santos interpôs recurso, na forma adesiva, limitando sua insurgência à pretensão de arbitramento de honorários advocatícios por equidade.

No que versa sobre o pleito de arbitramento dos honorários advocatícios para que sejam fixados por equidade, vejo que não merece acolhimento. Nessa linha pontua-se o que dispõe a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1850512/SP, Tema Repetitivo n.º 1.076, o qual versa sobre o arbitramento dos honorários de forma equitativa. Senão vejamos a tese fixada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:

(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é possível apenas quando o valor atribuído à causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo autor for irrisório ou inestimável, hipóteses estas que não se vislumbram no presente caso concreto.

Sobre o valor da causa ser, neste caso concreto, de ação possessória, inestimável, o trecho do voto Ministro OG Fernandes, no julgado acima referido, distingue o valor elevado do valor inestimável, ponto importante para refutar o argumento do réu.

(...) A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...)

Dessarte, tratando-se de ações possessórias, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que o valor causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

No caso concreto, o valor da causa foi atribuído em R$ 15.000,00, quantia que representa o benefício econômico buscado pelo autor com a reintegração da posse do imóvel. Não se trata, portanto, de proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco de causa de valor simbólico, circunstâncias estas que autorizariam, excepcionalmente, o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Ademais, cumpre destacar que o apelado/réu não impugnou o valor da causa no momento processual oportuno, ou seja, em primeiro grau de jurisdição, conforme impõe o art. 293 do Código de Processo Civil. A ausência de impugnação tempestiva acarreta a preclusão, sendo incabível a rediscussão do valor da causa apenas em sede recursal, sobretudo quando utilizada como fundamento indireto para modificação do critério legal de fixação dos honorários advocatícios.

Nessa perspectiva, admitir o arbitramento por equidade, com base em alegada inadequação do valor da causa não impugnado oportunamente, configuraria preclusão, além de esvaziar a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, que estabelece parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária.

Portanto, não estando presentes os pressupostos legais que autorizam a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, e sendo certo que o valor da causa é determinado, econômico e compatível com a natureza da demanda, impõe-se o desprovimento do recurso adesivo, mantendo-se a fixação dos honorários nos moldes definidos pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por Marcos Junior Costa Silva e por José Alfredo Correia dos Santos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se a improcedência, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos do réu para o patamar de 15% (quinze porcento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sob a condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/03/2026